Tribunal: TCU
Processo: 027.923/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de operações de crédito realizadas entre instituição financeira estatal e o seu ente controlador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do MPTCU em face de irregularidades ocorridas no exercício de 2015, referentes a operações de crédito decorrentes de atrasos sistemáticos no pagamento, pela União, de subvenções econômicas devidas ao BNDES e ao Banco do Brasil S.A.; à omissão, pelo Banco Central, quanto ao registro de passivos da União nas estatísticas fiscais, e ao pagamento de dívidas da União junto ao FGTS, no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", à margem da Lei Orçamentária Anual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso II, do Regimento Interno/TCU, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS e à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que publiquem mensalmente, em sítio oficial da internet, o número de financiamentos habitacionais concedidos no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida", acompanhado do montante despendido em subvenções econômicas de responsabilidade do Tesouro Nacional, devendo a referida publicação atender, no que for cabível, o disposto no art. 8o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 12.527/2011; 9.3. juntar cópia das instruções de peças 379/381, e do parecer de peça 391, aos processos de contas de 2015 dos atuais Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional e demais Ministérios envolvidos, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e do Banco Central do Brasil; 9.4. encaminhar ao Exmo. Procurador da República Ivan Cláudio Marx, em face da solicitação referente ao Inquérito Civil 1.16.000.000992/2015-44 (peça 1 do TC Processo 009.555/2016-1 , em apenso), cópias das peças processuais juntadas posteriormente à expedição do Ofício 380/2016 - TCU/SecexFazenda, de 10/11/2016 (peça 209); 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto, aos responsáveis que apresentaram manifestação nas oitivas e aos órgãos e entidades referenciados no item 9.3; 9.6. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo.